Tribunal: STF
Processo: AI 747195
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 
   PÚBLICA. ENQUADRAMENTO. LEI N. 1.070/1950. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1° e 2° DO ART. 84 DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.